Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736009-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA FRANCISCA DE ARAUJO AGRAVADO: AMANDA RIBEIRO TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACIRA FRANCISCA DE ARAÚJO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714458-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos seguintes termos: “1. Por meio da petição de ID 198602486, a credora requer, em síntese, que sejam declaradas a ineficácia da alienação das cotas que a executada possuía na empresa PULSAR OPEN BAR LTDA em virtude da alegada fraude à execução, bem como a intimação dos adquirentes das cotas para manifestação. 2. O documento de ID 198602487 faz prova da alienação das cotas da sociedade PULSAR OPEN BSB LTDA pertencentes à requerida aos sócios KELLY ARRUDA RIGHY e MAX LAN RODRIGO CANDIDO em 27.03.2023 os quais, por sua vez, retiraram-se da sociedade em 20.02.2024 (ID 198602489) transferindo suas cotas para CLAUDEMIR VASCONCELOS ARAÚJO. 3. A respeito da alegada fraude à execução, conforme predispõe o art. 792 do CPC e a Súmula 375 do STJ, são requisitos para o seu reconhecimento a alienação de bens em data posterior à distribuição da demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente além da presença de má-fé do terceiro adquirente dos bens. 4. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. São requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição da demanda, com citação válida no curso da execução, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 2. A Súmula 375 do STJ estabelece que para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Não identificada penhora prévia à venda do imóvel e não sendo demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, não se mostra cabível o reconhecimento de fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1834849, 07319562120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA. TERCEIRO. ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 2. Inviável o reconhecimento de fraude à execução e respectiva penhora de bens, uma vez que não comprovado pela parte exequente a efetiva alienação de bens em nome do devedor. 3. Não há que falar em penhora de bem cuja a propriedade seja terceiro estranho à relação processual. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Quanto ao preenchimento dos requisitos, tem-se que a ação de conhecimento foi distribuída em 03.04.2023 (ID 154509532) e a citação válida da devedora se deu em 15.05.2023 (ID 158607400), ou seja, em data posterior à alienação das cotas a qual ocorreu em 27.03.2023 (ID 198602487). 6. Tem-se, portanto, que há época da alienação das cotas não havia sido distribuída a ação tampouco sido citada a devedora. 7. Ainda que a credora alegue que houve a notificação extrajudicial da requerida em 19.01.2023, é certo que a referida notificação não preenche o requisito essencial de presença de ação em curso e citação válida, pois são situações diversas. 8. Em que pese a ausência da intimação dos terceiros adquirentes para manifestação, reputo desnecessária a dilação probatória para tal fim. Isto porque os requisitos são cumulativos de modo que, ausente a comprovação de citação válida no momento da alienação, não há que se falar em fraude à execução, ainda que repute demonstrada má fé dos adquirentes. 9. Isto posto, não reputo preenchidos os requisitos para a caracterização da pretensa fraude à execução quando da alienação, pela executada, das cotas que lhe pertenciam junto à PULSAR OPEN BAR LTDA à KELLY ARRUDA RIGHY MAX LAN RODRIGO CANDIDO. Por conseguinte, indefiro o pedido de ID 198602486. 10. Promova a credora andamento no feito, indicando, precisamente, bens da executada passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias ou requeira a suspensão do feito nos moldes do art. 921, III do CPC”. Em suas razões recursais (ID 63396570), afirma que estão presentes os requisitos legais para a configuração de fraude à execução. Defende que houve ato fraudulento na venda das quotas sociais das pessoas jurídicas. Menciona que, quase dois anos após o início do cumprimento de sentença, a agravada transferiu todas as suas quotas sociais para o sócio remanescente da sociedade Open Bar. Informa que a ação foi distribuída em 03/04/2023, a citação válida ocorreu em 15/05/2023 e a transferência das quotas ocorreu em 03/04/2024. Em relação à empresa Open BSB, afirma que também está presente o ato fraudulento de alienação das quotas visando fraudar à execução. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 209291570, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “1. Por meio da petição de ID 209173721, a credora informa a interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões de IDs 204898821 e 206907849 o qual foi distribuído sob o no 0736009-11.2024.8.07.0000. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Tendo em vista que não há notícias de outros bens da executada passíveis de penhora, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Logo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora